Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740326-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA AGRAVADO: IRANI ALMEIDA LAURA RUBENS, ALEX SOARES JANOT, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NAYARA ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.o 0710865-2025.8.07.0004, indeferiu o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, de consulta aos sistemas informatizados de auxílio ao Poder Judiciário. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando a concessão da tutela recursal. Argumenta que a própria decisão agravada reconheceu a relevância dos fundamentos apresentados, o que indicaria a probabilidade do direito. Ressalta que se trata de relação de consumo, sendo aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Afirma que a ausência de medidas constritivas permite a dissipação do patrimônio dos agravados, comprometendo a efetividade da execução futura. Defende que a demora na adoção das medidas cautelares pode tornar inócua eventual decisão de mérito favorável, diante da possibilidade de ocultação de bens. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas imediatamente as pesquisas nos sistemas indicados, com bloqueio de bens até o limite do valor da causa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a medida liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte ora agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja realizada penhora via SISBAJUD, RENAJUD, ONR e INFOJUD no valor de R$ 145.948,53, em contas de titularidade da parte agravada. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 248435739 – autos de origem): DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, empresa estabelecida em Brasília DF, no SIG Quadra 1 No 505 Salão 03 Cobertura, Parte B, Zona Industrial, CEP 70610-410, cujo contrato social foi arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE no 53201444261 por despacho de 21/12/2007, inscrita no CNPJ sob o no 09.355.122/0001-75 e CF/DF no 07.498.976/001-82 ALEX SOARES JANOT, domiciliado em Brasília DF, no Condomínio Jardins do Lago, Quadra 02 Casa M3, Jardim Botânico, CEP 71680-376, portador da Carteira Nacional de Habilitação no 00961526320 expedida em 08/08/2017 pelo DETRAN/DF, inscrito no CPF sob o no 782.865.731-53 IRANI ALMEIDA LAURA, residente e domiciliada em Salvador BA, na Rua Pequim, 136 Casa 02, Praia do Flamengo, CEP 41601-240, portadora da Carteira de Identidade no 2.138.339 expedida em 07/03/1999 pelo SSP/DF, inscrita no CPF sob o no 000.379.571-39 NAYARA ALMEIDA DOS SANTOS, residente e domiciliada em Brasília DF, No SHIS QI 23 Conjunto 1 Casa 1, Lago Sul, CEP 71660-010, portadora da Carteira de Identidade no 6371779 expedida em 14/06/2013 pelo SSP/DF, inscrita no CPF sob o no 704.482.111-14 Recebo a emenda ID 246564330. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA em desfavor de IRANI ALMEIDA LAURA RUBENS e outros, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “A concessão de tutela de urgência liminar para expedição de ofício ao O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA inaudita altera pars, para que sejam realizadas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, ONR E INFOJUD e demais ferramentas disponíveis para esse juízo com o fim de tornar indisponíveis bens e ativos em nome dos requeridos até o resultado de mérito da demanda, garantido assim o resultado útil do processo, bloqueando bens e ativos para garantir o pagamento do valor de R$ 145.948,53 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito centavos e cinquenta e três centavos);”. É o breve relato. Decido. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento dos pedidos de urgência postulados, uma vez que o reconhecimento do grupo econômico em relação à empresa DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, bem como a responsabilidade dos sócios no que toca ao adimplemento da dívida da sociedade empresarial ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA é matéria que exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, sem prejuízo da dilação probatória. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Por fim, nos termos do artigo 134, §3o do CPC, suspendo o curso do processo n. 0706427-85.2023.8.07.0004. Traslade-se cópia desta Decisão para os referidos autos. (destaques no original) A concessão de tutela de urgência, especialmente em sede de desconsideração da personalidade jurídica, exige a demonstração inequívoca de que a medida é indispensável para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a existência de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, embora o agravante tenha apresentado argumentos relevantes e jurisprudência favorável à aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos suficientes para justificar a constrição patrimonial imediata dos agravados. A decisão recorrida está devidamente fundamentada ao reconhecer que a matéria demanda instrução probatória e contraditório, especialmente diante da complexidade da alegada confusão patrimonial e da necessidade de apuração da existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas. Isso porque as medidas requeridas em sede de tutela de urgência encontram-se intrinsicamente relacionadas ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual depende, obrigatoriamente, de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135 do CPC. Veja-se: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não prescinde de elementos mínimos que evidenciem o abuso da personalidade jurídica ou a utilização indevida da estrutura societária para fraudar credores. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), formulado no cumprimento de sentença movido contra a empresa Esfera Consultoria Financeira EIRELI, sob a alegação de ausência de bens penhoráveis. O agravante fundamenta o pedido na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, e requer o prosseguimento da execução contra os sócios da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples ausência de bens penhoráveis da empresa executada, em relação de consumo, é suficiente para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, admite a responsabilização direta dos sócios quando a autonomia patrimonial da empresa impede a efetiva reparação do consumidor. 4. Ainda que aplicável o CDC, a instauração do incidente deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os requisitos formais previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. 5. A simples alegação de ausência de bens ou frustração de tentativas de penhora não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica; é necessária a apresentação de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. O juízo de origem condicionou a instauração do IDPJ à emenda da petição com a juntada de documentos e exposição de fatos objetivos, o que está em conformidade com o dever de zelar pela regularidade formal e material do pedido. 7. A ausência de risco concreto e iminente de dano irreparável afasta a concessão de tutela recursal de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 8. A decisão agravada não impede eventual reapresentação do pedido, desde que instruído com novos elementos probatórios que evidenciem a conduta abusiva dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo exige, ainda assim, a apresentação de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de bens penhoráveis da empresa executada. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve observar os requisitos formais e materiais previstos no CPC, inclusive o contraditório e a ampla defesa. 3. A ausência de risco concreto e iminente afasta a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28; CPC, arts. 300, 1.019, I, e 133 a 137. (Acórdão 2015691, 0714135-33.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, CDC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicável à hipótese sub judice todo o regramento do microssistema consumerista, entre o qual o art. 28, § 5o, do CDC, que estabelece deva ser levantado o véu da personalidade jurídica quando esse atributo constituir obstáculo ao ressarcimento de danos causados ao consumidor. Levanta-se o véu da pessoa jurídica para que possam ser buscados bens pessoais dos sócios e administradores para satisfação dos credores sem necessidade de ser alegada e comprovada a prática de ilicitude por fraude ou abuso de direito, de desvio de finalidade, de má gestão, bastando que ocorra a impossibilidade de pagamento pela pessoa jurídica para que haja a desconsideração com afastamento de sua autonomia patrimonial. 2. Não tendo os agravantes objetivamente indicado quaisquer indícios da existência de grupo econômico de fato a que integre a empresa executada, não tem cabimento a pretendida instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença, em curso na primeira instância, 18 (dezoito) sociedades empresárias. Pretensão recursal de impossível acolhimento porque lastreada em insuficientes alegações genéricas, que se mostram fruto de meras suposições, visto que não evidenciadas por elementos de convicção hábeis a minimamente torná-las verossímeis. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1948380, 0717847-65.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ademais, o risco de dilapidação patrimonial, embora alegado, não foi demonstrado de forma concreta nos autos, sendo insuficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela liminar vindicada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025 15:12:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador